Tribunal: TJMT
Processo: 1005839-44.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005839-44.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYARA MENDES FELISMINO - CPF: 034.331.931-42 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), STEFFANY ANJOS DA SILVA - CPF: 024.477.731-45 (RECORRENTE), VIVIANE FERREIRA DA SILVA ASSIS - CPF: 694.087.261-20 (RECORRENTE), WELIDA CRISTINA OLIVEIRA MENDES - CPF: 024.752.721-12 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005839-44.2016.8.11.0002

Origem:
Juizado Criminal e da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):
Mayara Mendes Felismino e outros

Recorrido(s):
Município de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem da pauta:
04

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL RETROATIVO – PERÍODO QUE ANTECEDE A VIGÊNCIA DAS LEIS MUNICIPAIS
No 4.166/2016 E No 4.167/2016 – DIREITO AO POSICIONAMENTO NA CARREIRA CONFORME A LEGISLAÇÃO ANTERIOR – REQUISITOS PARA ASCENSÃO NÃO PREENCHIDOS
– IMPOSSIBILIDADE DA ELEVAÇÃO PRETENDIDA – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando a entrada em vigor das Leis no 4.166/2016 e no 4.167/2016 somente em 01/01/2017, o posicionamento na carreira dos Guardas Municipais deve ser regido pela legislação anterior até dezembro de 2016, restando a progressão funcional condicionada à comprovação de atendimento aos seus requisitos específicos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas demandantes ante sentença que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, por intermédio dos quais pretendiam a revisão do seu enquadramento funcional, com reconhecimento do direito à elevação para Guarda Municipal – 2a Classe, a contar de 17/10/2016.

As recorrentes
suscitam que tomaram posse no mencionado cargo sob a égide das Leis no 2.142/2000 e no 2.163/2000, de forma que lhes assistiria o direito ao enquadramento com base em suas disposições até
31/12/2016, considerando que a nova regulamentação da carreira, procedida pelas Leis
no 4.166/2016 e no 4.167/2016, somente entrou em vigor em 01/01/2017.

Intimado, o Município recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob alegação da inexistência de
direito adquirido a regime jurídico fundado em lei revogada
.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia em definir se
assiste às servidoras Municipais o direito à progressão nos termos das
Leis no 2.142/2000 e no 2.163/2000, no período de
vacatio legis
das
Leis
no 4.166/2016 e no 4.167/2016.

Em síntese, as mencionadas leis do ano 2000 disciplinavam, respectivamente, a criação, organização, atribuições e competência da Guarda Municipal de Várzea Grande e o seu Estatuto.

Em 30/06/2016, foram publicadas as novas legislações de regência da carreira, com alteração de dispositivos da Lei No 2.142/2000 e o estabelecimento de novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, revogando integralmente o anterior, regido pela Lei
no 2.163/2000.

Ambas as novas legislações, contudo, estabeleceram expressamente sua entrada em vigor apenas em 01/01/2017.

Assim, é certo que o regime jurídico aplicável neste período de
vacatio legis
, compreendido entre julho e dezembro de 2016, deverá atender aos termos da legislação anterior, que permaneceu integralmente vigente até a entrada em vigor da nova regulamentação.

No presente caso, tem-se que as servidoras demandantes ingressaram nos quadros da Guarda Municipal em 17/10/2012.

Consoante a legislação aplicável à época, somente lhes assistiria o direito à pugnar pela elevação de Classe após o interstício de 04 (quatro) anos, senão vejamos o texto da Lei no 2.163/2000:

Art. 20.
A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, de bravura ou, ainda, Post-Mortem.

§ 1o O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de:

I - De Guarda de 3a Classe para 2a Classe: 04 anos;

II - De Guarda 2a Classe para Supervisor: 04 anos;

III - De Supervisor para Inspetor: 04 anos;

§ 2o O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antigüidade ou merecimento, independentemente de existência de vaga.

§ 3o O Guarda Municipal poderá participar de concurso e processo seletivo para o curso e promoção a qualquer outra classe ou grau hierárquico, respeitando-se a soma dos interstícios de seu nível (08 anos).

§ 4o Caso o integrante de carreira de Guarda Municipal seja punido na forma do artigo 137 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o prazo de que trata o Parágrafo anterior será interrompido, e a nova contagem começará a partir do término da penalidade.

§ 5o A ascensão funcional para a carreira de Guarda Municipal será normal, por meio de concursos internos e no limite das vagas existentes, respeitando sempre o interstício mínimo exigido.

§ 6o A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, dependente de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização.

§ 7o O Quadro de Distribuição (QDE) da Guarda Municipal e o número de vagas para a ascensão funcional dos integrantes de carreira de que tratam os §§ 4o e 5o deste artigo, será regulado por Decreto do Poder Executivo, atendendo às necessidades da Instituição.

§ 8o A ascensão funcional será conferida aos membros da Guarda Municipal por indicação da Comissão de Promoções, de acordo com as vagas previstas no Quadro de Organização, através de decreto de promoção do Chefe do Executivo, observando os critérios da antigüidade, merecimento, bravura e post mortem.

§ 9o O tempo de serviço prestado em outros órgãos municipais, estaduais, federais ou civis não serão computados para fins de ascensão ou antiguidade, prevalecendo-se o tempo de serviço na Guarda Municipal.

Diante disso, conclui-se que, em 17/10/2016 as requerentes integralizaram o tempo de serviço exigido para
concorrer
à elevação para a 2a Classe, ficando a efetiva ascensão, porém, condicionada à existência de vaga e aprovação em concurso interno, conforme redação do dispositivo citado.

Diferentemente do que alegam as recorrentes, a integralização do tempo de serviço exigido não enseja o direito à progressão automática, mas tão-somente a concorrer em processo seletivo para o respectivo enquadramento em Classe superior.

Conforme § 2o do dispositivo mencionado, somente após o transcurso de 08 (oito) anos, caso o Guarda Municipal não tenha sido elevado da 3a Classe por falta de vagas, sua ascensão será automática.

Diante disso, não se verifica ilegalidade praticada pela Administração Pública, que retardou a realização do certame interno para fins de progressão dos Guardas Municipais, aguardando a entrada em vigor do Novo Estatuto da Carreira, que promovia readequação do posicionamento funcional de todos os servidores a ele vinculados, visto que,
no período compreendido entre o 4o ano completo de serviço e o 8o ano incompleto, a elevação do servidor encontrava-se no âmbito de discricionariedade do Administrador
,
sujeita aos critérios de conveniência e oportunidade, sobretudo em relação à existência de vaga em aberto no novo posto almejado.

O E. Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria em diversas oportunidades, concluindo pela existência de direito à progressão automática apenas quando completado o interstício temporal de 08 (oito) anos, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – GUARDA MUNICIPAL – VÁRZEA GRANDE – ASCENSÃO FUNCIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2o DA LEI MUNICIPAL No 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO – DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Se o direito à progressão decorre da Lei Municipal n. 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2o, que autoriza a progressão automática, independentemente, de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos.
[...]
A Lei Municipal no 2.163/2000, estabelece a ascensão funcional da Guarda Municipal de 3a Classe para a imediatamente anterior se transcorrido o prazo de 8 (oito) anos sem a elevação na carreira, impondo somente a ausência de penalidade administrativa na atividade.
[...]

(N.U. 00065474820158110002, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator Des. MÁRCIO VIDAL, julg. em 26/03/2018)

Não se trata de aplicar retroativamente a nova legislação, em período anterior à sua vigência, como consignado na d. sentença recorrida, mas, sim, do não preenchimento dos requisitos específicos exigidos pela lei em vigor à época, a fim de autorizar a pretendida elevação funcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por fundamento diverso
.

Por consequência,
condeno
as Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022